Tribunal: STF
Processo: RE 107775
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
QUANDO OS LITISCONSORTES TIVEREM DIFERENTES PROCURADORES,
SER-LHES-AO CONTADOS EM DOBRO OS PRAZOS PARA CONTESTAR, PARA
RECORRER E, DE MODO GERAL, PARA FALAR NOS AUTOS - ART-191 DO CPC.
SE HÁ DIFERENTES ADVOGADOS, O PRAZO E EM DOBRO, MESMO SE TODOS
OS ADVOGADOS SE PRONUNCIAM CONJUNTAMENTE.
NÃO FAZ A LEI QUALQUER EXCEÇÃO LEVANDO EM CONTA O MODO POR QUE
ATUAM OS ADVOGADOS CONSTITUIDOS PELOS DIFERENTES LITISCONSORTES,
SE EM PETIÇÕES CONJUNTAS OU SEPARADAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.